Tribunal: TJMT
Processo: 1016840-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
EMENTA DESA SERLY MARCONDES ALVES
REDATORA DESIGNADA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL DE IMÓVEL RURAL. PERÍCIA JUDICIAL. OMISSÃO. CRITÉRIOS TÉCNICOS. ESCALONAMENTO. NON REFORMATIO IN PEJUS. APLICAÇÃO DE JUROS. COISA JULGADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS, POR MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos no âmbito do cumprimento de sentença proferida em ação de reintegração de posse cumulada com indenização, decorrente da rescisão de contrato de compra e venda de imóvel rural de 1.993 hectares, firmado entre Francisco Pereira Vianna Neto e Neusa Maria Furia Vianna (vendedores) e Alcido Nilson (comprador). A condenação envolveu perdas e danos, correspondentes à exploração pecuária e ao valor do arrendamento anual da propriedade durante o período de posse do comprador inadimplente (1998 a 2015). Embargos interpostos por ambas as partes alegam omissões e contradições no acórdão que anulou duas perícias por inobservância dos critérios técnicos fixados anteriormente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à substituição do perito judicial; (ii) examinar se a segunda perícia atendeu aos critérios técnicos estabelecidos pelo acórdão anterior; (iii) apurar eventual ocorrência de reformatio in pejus; (iv) analisar se houve decisão extra petita e afronta à coisa julgada ao afastar a aplicação de juros de mora e correção monetária conforme fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A segunda perícia, assim como a primeira, não observa os critérios técnicos estabelecidos no Agravo de Instrumento no 1013980-19.2020.8.11.0000, ao manter média fixa de 13 sacas de soja por hectare, sem considerar escalonamento anual conforme a prática dos contratos de arrendamento rural.
A utilização de valores de arrendamento apurados em 2023 desconsidera as condições do imóvel à época da posse (1998–2015), comprometendo a precisão do valor indenizatório.
A discrepância entre os valores estimados nas duas perícias — de R$ 22.696.918,55 para R$ 96.175.794,22 — evidencia inconsistência metodológica e violação ao princípio da non reformatio in pejus, já que o agravante foi o único recorrente e teve sua situação agravada.
A alegação de preclusão quanto à impugnação do número de sacas de soja por hectare foi afastada, pois a matéria foi regularmente impugnada na via própria.
O acórdão afastou a aplicação de juros moratórios antes da liquidação da sentença, matéria de ordem pública, passível de reexame a qualquer tempo, não configurando decisão extra petita.
Embora a decisão agravada não tenha tratado expressamente da substituição do perito, é razoável a sua substituição, considerando a repetida inobservância das determinações judiciais e a invalidação sucessiva dos laudos por ele produzidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração não providos, por maioria.
Tese de julgamento:
O laudo pericial que fixa média uniforme de produtividade agrícola sem considerar escalonamento anual não atende à técnica pericial exigida quando o parâmetro é o arrendamento rural.
A elevação substancial do valor indenizatório na segunda perícia, em desfavor do único recorrente, configura reformatio in pejus indireta.
É cabível a substituição do perito judicial quando demonstrada reiterada incapacidade técnica ou descumprimento das ordens judiciais anteriormente fixadas.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 505, 502, 464, 480; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1013980-19.2020.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 2023; TJMT, EDcl no AI no 1004665-25.2024.8.11.0000, j. 17.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.11.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1016840-51.2024.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[RESCISÃO / RESOLUÇÃO, COMPRA E VENDA, CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA]

RELATOR: EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (EMBARGANTE), FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO - CPF: 037.216.758-60 (EMBARGADO), NEUSA MARIA FURIA VIANNA (EMBARGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), NEUSA MARIA FURIA VIANA - CPF: 994.193.601-30 (EMBARGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NÃO PROVIDOS, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E DA 1a VOGAL – DESA. SERLY MARCONDES ALVES”.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL DE IMÓVEL RURAL. PERÍCIA JUDICIAL. OMISSÃO. CRITÉRIOS TÉCNICOS. ESCALONAMENTO. NON REFORMATIO IN PEJUS. APLICAÇÃO DE JUROS. COISA JULGADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS, POR MAIORIA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos no âmbito do cumprimento de sentença proferida em ação de reintegração de posse cumulada com indenização, decorrente da rescisão de contrato de compra e venda de imóvel rural de 1.993 hectares, firmado entre Francisco Pereira Vianna Neto e Neusa Maria Furia Vianna (vendedores) e Alcido Nilson (comprador). A condenação envolveu perdas e danos, correspondentes à exploração pecuária e ao valor do arrendamento anual da propriedade durante o período de posse do comprador inadimplente (1998 a 2015). Embargos interpostos por ambas as partes alegam omissões e contradições no acórdão que anulou duas perícias por inobservância dos critérios técnicos fixados anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à substituição do perito judicial; (ii) examinar se a segunda perícia atendeu aos critérios técnicos estabelecidos pelo acórdão anterior; (iii) apurar eventual ocorrência de reformatio in pejus; (iv) analisar se houve decisão extra petita e afronta à coisa julgada ao afastar a aplicação de juros de mora e correção monetária conforme fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A segunda perícia, assim como a primeira, não observa os critérios técnicos estabelecidos no Agravo de Instrumento no 1013980-19.2020.8.11.0000, ao manter média fixa de 13 sacas de soja por hectare, sem considerar escalonamento anual conforme a prática dos contratos de arrendamento rural.

A utilização de valores de arrendamento apurados em 2023 desconsidera as condições do imóvel à época da posse (1998–2015), comprometendo a precisão do valor indenizatório.

A discrepância entre os valores estimados nas duas perícias — de R$ 22.696.918,55 para R$ 96.175.794,22 — evidencia inconsistência metodológica e violação ao princípio da non reformatio in pejus, já que o agravante foi o único recorrente e teve sua situação agravada.

A alegação de preclusão quanto à impugnação do número de sacas de soja por hectare foi afastada, pois a matéria foi regularmente impugnada na via própria.

O acórdão afastou a aplicação de juros moratórios antes da liquidação da sentença, matéria de ordem pública, passível de reexame a qualquer tempo, não configurando decisão extra petita.

Embora a decisão agravada não tenha tratado expressamente da substituição do perito, é razoável a sua substituição, considerando a repetida inobservância das determinações judiciais e a invalidação sucessiva dos laudos por ele produzidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não providos, por maioria.

Tese de julgamento:

O laudo pericial que fixa média uniforme de produtividade agrícola sem considerar escalonamento anual não atende à técnica pericial exigida quando o parâmetro é o arrendamento rural.

A elevação substancial do valor indenizatório na segunda perícia, em desfavor do único recorrente, configura reformatio
in pejus
indireta.

É cabível a substituição do perito judicial quando demonstrada reiterada incapacidade técnica ou descumprimento das ordens judiciais anteriormente fixadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 505, 502, 464, 480; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1013980-19.2020.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 2023; TJMT, EDcl no AI no 1004665-25.2024.8.11.0000, j. 17.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Alcido Nilson
, e
Francisco Pereira Vianna Neto e Neusa Maria Furia Vianna
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELO EXECUTADO PELO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DE RESCISÃO DE CONTRATO – LAUDO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS – ANULADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O laudo pericial não revela apuração justa da indenização, diante da ausência de critérios técnicos. Necessidade de nova perícia, com observância dos critérios técnicos exigidos.

Embargos de Declaração de Alcido Nilson
(id. 252969659). Alega haver omissão no v. acórdão quanto ao pedido de substituição do perito. Sustenta que no caso restou evidente a incapacidade técnica do perito nomeado para a prova pericial. Realça que o laudo pericial realizado pelo perito Vinicius Melo Nogueira Silva foi anulado pela segunda vez, daí a necessidade de sua substituição. Requer o provimento do recurso a fim de sanar a omissão apontada e que determine a nomeação de outro profissional para a elaboração do novo laudo pericial.

Contrarrazões
(id. 255522696). Pondera que a decisão agravada não examinou o pedido de substituição de perito judicial, de maneira que não pode ser objeto de julgamento por este Tribunal sob pena de supressão de instância. Requer o desprovimento do recurso com a condenação do embargante em litigância de má-fé.

Embargos de Declaração de Francisco Pereira Vianna Neto e outra
(id. 253834688). Alega que o v. acórdão se pautou em premissa fática equivocada ao afastar a preclusão quanto à impugnação a quantia de soja por hectare. Reforça que o embargado em sua impugnação ao laudo pericial em nenhum momento impugnou especificamente a quantia de sacas de soja apresentadas no laudo pericial.

Sustenta também o equívoco no v. acórdão no ponto em que alegou que o documento juntado pelo perito a fim de espelhar o preço do arrendamento do pasto não reflete a realidade por se tratar de ensaios experimentais. Afirma que o perito se baseou em dados técnicos, o que foi reconhecido em primeiro grau e não observado no v. acórdão.

Aduz que o v. acórdão decidiu de forma
extra petita
ao afastar a preclusão dos parâmetros de correção e aplicação de juros de mora. Complementa que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão consumativa. Diz, também equivocada, o afastamento dos parâmetros de juros e correções, sem fundamentar quais seriam os erros contidos nos parâmetros então fixados.

Registra que o v. acórdão violou a sentença transitada em julgado ao alterar a forma da apuração da indenização.

Alega a omissão quanto à desnecessidade de escalonamento das sacas de soja, já que não previsto na sentença transitada em julgado, bem como que restou comprovado que a área se encontrava aberta durante todo o período da posse do embargado.

Diz também omisso quanto à análise dos contratos de arrendamento que comprovariam o plantio de soja na área.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, com efeito infringente para restabelecer a decisão agravada, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões
(id. 255789185). Alega que a pretensão é somente rediscutir a matéria posta em julgamento. Inclusive, diz que, ainda para fins de prequestionamento, é necessário que ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Sustenta que a simples menção da numeração dos artigos, sem o devido enfrentamento e cotejo analítico, não preenche o requisito de prequestionamento que, inclusive, revela inovação recursal.

Pondera, de outra via, que o afastamento da preclusão quanto às sacas de soja por hectare decorre logicamente da própria impugnação do laudo pericial, o qual foi anulado em sua totalidade.

Reforça que o laudo pericial, pela segunda vez, não obedeceu às determinações judiciais quanto aos parâmetros a serem atendidos.

Esclarece que, em relação aos parâmetros de atualização, não há preclusão ou decisão extra petita, porque ao anular o primeiro laudo, o segundo apresentou novos parâmetros, de maneira que reabriu a discussão quanto à matéria.

Assevera não haver as omissões apontadas, por se tratar de matéria expressamente examinada no v. acórdão.

Requer o desprovimento do recurso, com aplicação da multa pelo caráter eminentemente protelatório.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes.

Enquanto o agravante
Alcido Nilson
sustenta omissão quanto ao pleito de substituição de perito, a parte agravada, também embargante,
Francisco e outros
, apontam o erro de premissa no ponto em que o v. acórdão afasta a preclusão quanto à impugnação da quantia de soja por hectare, bem como que ao afastar a preclusão dos parâmetros de correção monetária e aplicação de juros de mora, o v. acórdão decidiu de forma
extra petita
. Aduzem, ainda, quanto à violação ao trânsito em julgado da sentença e a omissão a análise dos contratos de arrendamento.

Pois bem. O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que no Cumprimento de Sentença tirado no bojo da Ação de Reintegração Posse, rejeitou o pedido de nulidade do novo laudo pericial.

Ocorre que, examinados os fatos e documentos, o v. acórdão entendeu que o laudo pericial, segunda perícia realizada, diga-se, não atendeu os critérios técnicos, máxime o disposto no Agravo de Instrumento n. 1013980-19.2020.8.11.0000, que foi parcialmente provido para
“reformar a decisão agravada, para declarar a nulidade do laudo pericial e determinar que outro seja elaborado, observado à técnica que o caso demanda, de modo que
a indenização reflita
o real preço de utilização do imóvel
pelo período da posse do executado
”
.

De notar-se que o laudo pericial, segundo realizado, da mesma forma que o primeiro, não se apresentou eficiente para nortear o real valor da justa indenização. Vale aqui dizer, quanto a ausência de escalonamento das safras de soja, ano a ano, como na prática dos contratos de arrendamento, nem mesmo indica de maneira clara, a vocação da área no momento da posse do executado (Alcido).

De relevo o consignado no v. acórdão:

Assim exposto, de fato, o laudo pericial, mais uma vez, não se mostra eficiente para nortear o valor da justa indenização, constituída do uso do imóvel pelo período em que o agravante (executado) esteve na sua posse.

Chama atenção, de início, que o perito afirmou que na área dita agricultável (1028ha), não fora possível precisar exatamente qual cultura (soja ou milho) fora implementada, mas, de outra via, utiliza como parâmetro para o arrendamento, o preço da saca de soja.

Lado outro, registra que “pelas imagens satélite, pelo estudo e análise do solo, e pelos próprios documentos anexados pelo próprio executado, quais sejam contratos de arrendamento para exploração agrícolas do próprio executado e de terceiros, é possível afirmar que os 1.028 hectares da área objeto de avaliação, foi utilizado durante o período em questão, por lavoura”.

No entanto, embora reconhecida a capacidade agricultável da área com 1.028 hectares, cumpre observar, por importante, que os documentos, mesmo após a renovação da perícia, não indicam, de fato, que no momento em que foi dada a posse ao executado, ora agravante, a área estivesse vocacionada para a lavoura.

Aliás, ao que se evidencia, tal dúvida remanesce pelo perito, como consignado no laudo pericial:

“A Circular Técnica 21 do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) intitulada “interpretação de alvos a partir de imagens de satélite de média resolução espacial” traz em suas conclusões:

‘No processo de interpretação de imagens, surgem muitas dúvidas que só podem ser resolvidas com informações obtidas em campo.’

Como se trata de avaliação e interpretação retroativa (a partir de junho de 1998 até novembro de 2015), inexiste a possibilidade da obtenção de informações em campo para ajuste dos dados obtidos via satélite.”

E não poderia ser diferente, porquanto, em 28 de abril de 2015, os oficiais de justiça, ao dar no cumprimento do mandado de reintegração de posse na Fazenda Boa Fé, objeto da atual perícia, constataram que a área se encontrava ocupada por terceiros arrendatários, bem como a presença de quantidade relevante de cabeças de gado (id. 57735430 – fls. 75-77 –autos de origem):

No caso, embora o perito tenha aplicado o valor da saca de soja por ano – 1998 a 2015 -, manteve a média de 13 sacas de soja por todo o período da perícia (17 anos), quando o acórdão determinou observar o escalonamento do pagamento do preço conforme a praxe dos contratos de arrendamento agrícola.

De notar-se que para chegar a tal média, o perito se pautou em pesquisas junto a imobiliárias realizadas no ano da perícia, vale dizer,
2023
, e em propriedades com área já aberta e com produção de soja, sendo o preço de arrendamento entre 06
a
15 sacas por hectare, o que já aponta a incorreção da perícia.

Ora, como registrado no acórdão anterior “necessário não só verificar a efetiva utilização da área pelo executado, ano a ano de ocupação, observado as reais necessidades do imóvel, sua localização, vocação de uso e preço praticados na região”.

Aliás, os contratos de arrendamento juntados pelo executado indicam exatamente a conclusão a que chegou o acórdão do recurso anterior, vale dizer, apontam o pagamento do arrendamento em sacas de soja de forma escalonada de acordo com o período de vigência do contrato.”

No mais, o v. acórdão afastou a alegada preclusão quanto a impugnação da quantidade de sacas de soja, já que combatido pelo agravante Alcido em sede de Impugnação, e ainda, retificou a decisão quanto a aplicação de juros e correção monetária, matéria de ordem pública passível de exame.

Neste ponto, concluiu ser incabível a aplicação de juros de mora enquanto não liquidada a sentença, de maneira a afastar no cálculo referido encargo.

Por sua vez, quanto ao pedido de substituição do perito, nota-se que não foi objeto de Impugnação, de maneira que a decisão agravada nada tratou. Não fosse isto, o v. acórdão, ao anular a perícia, devolve ao Juízo o feito para que nova seja realizada, dentro dos parâmetros técnicos, de maneira que incumbe ao Juízo examinar quanto à capacidade técnica do perito por ele nomeado anteriormente.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão,
por ambas as partes
, não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contido no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Por fim, não se visualizam as hipóteses para a condenação da embargante na multa prevista no art. 1.026.

Posto isso,
nega-se provimento aos recursos
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que anulou a perícia realizada na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse n. 0000314-15.2004.8.11.0004, sob o fundamento de ausência de critérios técnicos na elaboração do laudo pericial.

As partes firmaram Contrato de Compra e Venda de um imóvel com 1.993 hectares, localizado em General Carneiro (MT), matrícula 35.552, no qual Francisco Pereira Vianna Neto e sua mulher, Neusa Maria Fúria Vianna, figuravam como alienantes, e Alcido Nilson como alienatário. No entanto, este último (comprador) não cumpriu as obrigações convencionadas.

Diante disso, os vendedores ajuizaram contra ele a mencionada Ação, julgada procedente, com a condenação do réu/agravante a reparação por perdas e danos, no montante correspondente a 230 bezerros machos, da raça nelore, com idade média de oito meses, o que equivalia a 10% da renda anual gerada por 2.300 vacas. O período de incidência da indenização foi fixado a partir de 30 de junho de 1998 até o efetivo pagamento. Além disso, o réu deveria arcar com o valor do arrendamento anual de um imóvel com características similares, observando-se o preço praticado na região.

A reintegração de posse do imóvel ocorreu em 8-11-2015, conforme certidão do oficial de justiça constante nos autos originários (Id 57737292, pág. 8).

Durante o curso do processo, foi realizada uma perícia para apuração do valor correspondente ao arrendamento anual.

O Juízo da causa entendeu insuficientes as informações constantes no laudo inicial e determinou ao perito que apresentasse complementações, observando o período de ocupação compreendido entre junho de 1998 e 8 de novembro de 2015, a área efetivamente utilizada para lavoura, o valor do hectare em sacas de soja e a discriminação do preço da saca ano a ano, entre junho de 1998 e novembro de 2015, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir do ajuizamento da lide e correção monetária com base no INPC, a contar da data da sentença.

O réu interpôs o Agravo de Instrumento n. 1013980-19.2020.8.11.0000, que reformou a decisão para anular o laudo pericial e determinar nova perícia, atentando-se aos seguintes requisitos:

.Alteração do termo final de uso do imóvel (de junho de 1998 até novembro de 2015);

.Aplicação da variação dos valores de cotação da soja e da arroba do boi, de forma anual;

.Explicitação da forma de exploração do local durante o período de ocupação, indicando se a propriedade foi utilizada para fins agrícolas, pecuários ou ambos;

Cálculo do valor do arrendamento com base na variação anual do preço da saca de soja.

A nova perícia concluiu que a área era viável para atividades tanto agrícolas quanto pecuárias, apesar das características arenosas do solo. O perito atestou a prática simultânea dessas atividades no local e estabeleceu que o valor do hectare correspondia a 13 sacas de soja. Além disso, foram respondidos outros quesitos formulados pelas partes.

O ora embargado/agravante (Alcido) interpôs novo Agravo de Instrumento (n.
1016840-51.2024.8.11.0000),
sob a alegação de irregularidades, tais como, não observância das normas da ABNT, falta de comprovação da área total efetivamente explorada, erro na valoração do hectare e desconsideração dos dados da EMBRAPA no cálculo do quantitativo de ocupação animal por hectare.

O Tribunal deu provimento ao Recurso, anulando o laudo pericial em razão da ausência de dados técnicos consistentes e do descumprimento dos requisitos fixados no acórdão proferido no Agravo de Instrumento anterior (n. 1013980-19.2020.8.11.0000).

Nesta via, o agravante/embargante aponta omissão
do aresto quanto ao pedido de substituição do perito, sob a justificativa de que este desrespeitou a ordem judicial e não possui qualificação técnica adequada, considerando o transcurso de cinco anos para a entrega do laudo.

Por outro lado, os agravados/embargantes (Francisco e Neusa) sustentam que o aresto alterou a sentença, já transitada em julgado, quanto à forma de apuração da indenização, e que o acórdão foi proferido com base em premissas fáticas equivocadas.

Afirmam que o perito se amparou em dados técnicos
devidamente apreciados na instância originária e que o acórdão é
extra petita
ao afastar a preclusão referente aos parâmetros de correção monetária e aplicação de juros de mora.

Ademais, apontam omissão do colegiado quanto à desnecessidade de escalonamento do valor das sacas de soja, argumentando que tal requisito não foi fixado na sentença. Destacam, ainda, a existência de prova nos autos de que a área permaneceu aberta e disponível para uso durante o período de ocupação pelo agravante/embargado.

Por fim, consignam que a Câmara julgadora não analisou os contratos de arrendamento, os quais corroborariam a prática de plantio.

Contrarrazões nos Ids 253834688 e 255789185.

É o breve relato.

VOTO

Eminentes Pares,

Francisco e sua mulher, Neusa Maria, opuseram os Embargos sob a alegação de que o acórdão apresenta omissões e está amparado em premissas fáticas equivocadas.

Asseveram que o perito, ao elaborar o laudo, seguiu os critérios técnicos estabelecidos em juízo para o presente caso, de forma devidamente fundamentada, motivo pelo qual pleiteiam a manutenção da perícia e o prosseguimento do feito.

Sustentam que o acórdão é
extra petita
, uma vez que os juros de mora não poderiam ser afastados, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, em razão da preclusão consumativa.

Aduzem também que o aresto impugnado estabeleceu novos parâmetros para o cálculo da indenização, os quais divergem daqueles fixados na sentença já transitada em julgado.

Quanto à arguição de eficácia da perícia, constata-se nos autos que o profissional
responsável seguiu adequadamente os parâmetros definidos no Agravo de Instrumento n. 1013980-19.2020.8.11.0000, sendo certo que as novas impugnações ao laudo decorrem da mera insatisfação do executado com os resultados obtidos.

Nesse contexto,
no referido Agravo de Instrumento foi determinado que o pagamento dos arrendamentos fosse calculado anualmente, durante o período de ocupação compreendido entre junho de 1998 e novembro de 2015, considerando a variação do valor da saca de soja e da arroba do boi.

O perito seguiu essas diretrizes, conforme demonstrado nas tabelas anexadas ao seu laudo:

Ademais, o perito explicou que a área é propícia à exploração agrícola e pecuária, demonstrando que, durante o tempo de ocupação pelo agravante, ambas as atividades foram efetivamente praticadas, conforme os parâmetros estipulados no Agravo de Instrumento n. 1013980-19.2020.8.11.0000. Confira-se:

“Verifica-se na análise das amostras do solo a presença de resíduos radiculares de leguminosas (soja) e gramíneas (milho e capim), na profundidade e sub (20-40cm), em todas as amostragens. O que comprovou a utilização (uso e ocupação) com lavoura e posterior o milho safrinha.”

“Quanto a descrição, ainda do solo, verifica-se que o mesmo foi e é agricultável no total de 1.028 (hum mil e vinte e oito) hectares, e conforme estudo residual foram compilados a exploração de soja, no decorrer do período compreendido de 1998 a 2015.

Compulsando os autos, é possível verificar que o próprio Requerido anexou diversos contratos de exploração agrícola, às fls. 2.459/2.485, realizados por ele ou por terceiros que estavam na posse do imóvel no período.

Destes contratos, destaca-se os contratos de JAMES ANTONIO BRESSAN (fls. 2.477/2.479) referente à propriedade Fazenda Água Funda com 550,33 hectares e EDSON DE SOUZA LIMA (fls. 2.483/2.485) referente às Fazendas Nossa Senhora de Fátima I e II com 714 hectares (550+164) todas destinadas a plantio. Assim, compulsando os autos e seus apensos,
verifica-se estas áreas acima descritas, foram justamente as áreas de soja, reintegradas pelo Exequente
, quando reassumiu a posse da Fazenda Boa Fé”.

A toda evidência, o perito seguiu estritamente a ordem exarada pelo juízo na sentença e considerou o valor do arrendamento com base no potencial produtivo da área, elucidando, dessa forma, o seguinte
:

“
É importante ressaltar que a classificação foi feita de acordo com a aptidão da área e não necessariamente pela cultura presente nela no momento da vistoria, isto porque o período que importa para a presente avaliação é referente a junho de 1998 até novembro de 2015, quando o exequente foi de fato reintegrado na área e, portanto, a cultura exercida por este não necessariamente deve ser a mesma desenvolvida antes de sua posse
”.

E mais, levando-se em conta que o Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças condenou o réu (Alcido) ao “
pagamento do valor do arrendamento anual de um imóvel rural com características semelhantes, observando-se os valores estipulados na região
”,
não pode o acórdão modificar a forma de cálculo da indenização para aplicar somente a quantia referente à utilização do imóvel durante a posse do agravante, sob pena de violação à coisa julgada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LAUDO DE AVALIAÇÃO – QUESTÃO DIRIMIDA EM DECISÃO ANTERIOR – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – ARTIGO 502 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso” (art. 502 do CPC)”.

(TJMT, N.U 1012063-23.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 10-7-2024, DJE de 12-7-2024).

Importante destacar que o perito pesquisou corretamente o preço do hectare em sacas de soja na região, observando os arrendamentos no município, o tipo de solo do imóvel e o fato de que a área aberta para lavoura permaneceu a mesma durante 17 anos, para, então, estipular o valor médio de 13 sacas do grão por hectare.

Vale destacar também que o escalonamento da quantia de sacas de soja por hectare é desnecessário e inviável no presente caso, bastando a variação do valor da soja ao longo do período, o que foi devidamente considerado pelo perito.

Infere-se do laudo pericial que todas as informações prestadas foram embasadas em fontes científicas, como amostras de solo, imagens de satélite, dados da EMBRAPA, APROSOJA, ISTA MIELKE GMBH, OIL WORLD, US DEPARTMENT OF AGRICULTURE, WORLD BANK, entre outras pesquisas reconhecidas nacionalmente.

Posto isso, não há violação às normas da ABNT, tampouco ausência de fundamentação ou de adequação aos requisitos descritos no acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1013980-19.2020.8.11.0000.

Todavia, é equivocada a alegação de que o aresto é
extra petita
. Isso porque a aplicação dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, não estranha à lide, e pode ser analisada de ofício pelo julgador a qualquer tempo.

De igual modo, não há preclusão consumativa que impeça a apreciação do tema, pois a pretensão de exclusão dos juros moratórios não foi formulada nem apreciada pelo Juízo
a quo
ou por este Tribunal em momento anterior.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA DIÁRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – QUESTÃO JÁ ANALISADA – INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

“As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém,
uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa
, não podendo ser reapreciadas” (AgInt no AREsp 1903788/MT).

“Atribuem-se efeitos infringentes aos Embargos de Declaração quando, ao ser sanado o vício, há alteração lógica e necessária do julgado”.
(TJMT, N.U 1004665-25.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 17-7-2024, DJE de 19-7-2024).

Embora os juros moratórios estejam contemplados na perícia, o perito os aplicou separadamente, sendo possível utilizar apenas os dados pertinentes ao caso sem comprometer a integralidade do laudo, em observância aos princípios da economia e celeridade processual, especialmente porque o feito tramita há aproximadamente 20 anos.

No tocante aos Embargos opostos por Alcido, a decisão agravada
não abordou a substituição do perito, pois a matéria não foi objeto de impugnação na Ação originária, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada.

Ainda que se cogitasse eventual nulidade da perícia, ao Tribunal competiria tão somente devolver os autos ao Juízo de origem, a quem caberia analisar a capacidade técnica do profissional designado.

Além disso, o Recurso evidencia somente a inconformidade do executado com os resultados da perícia, uma vez que busca reiteradamente a anulação de laudos que atendem aos requisitos definidos no Agravo de Instrumento n. 1013980-19.2020.8.11.0000.

Dessa maneira, ele visa eximir-se de sua responsabilidade, procrastinando o andamento processual e os atos executórios.

Assim, a realização da perícia nos moldes que pretende é inviável, sobretudo em virtude das datas dos fatos e da complexidade dos parâmetros técnicos envolvidos, sendo que o laudo já apresentado atende satisfatoriamente às exigências da lide.

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos por Francisco Pereira Vianna Neto e Neusa Maria Fúria Vianna e dou-lhes
parcial provimento
para manter a decisão agravada no tocante à eficácia da perícia que apurou o valor do arrendamento anual do imóvel ocupado pelo embargado entre 1998 e 2015, reformando-a tão somente quanto à incidência dos juros moratórios.

Conheço dos Embargos de Declaração de Alcido Nilson, e
nego-lhes provimento
, uma vez que não há a omissão alegada.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Na sessão anterior, acompanhei o voto do relator e hoje, ouvindo atentamente as razões do voto de Vossa Excelência, peço vista para reanalisar o processo.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Desa. Serly Marcondes, fico mais tranquilo com o pedido de vista de Vossa Excelência. Estava incomodado com a situação, já que o processo tramita há muitos anos. Se conseguirmos encontrar uma solução para resolvê-lo por aqui, seria mais adequado.

Aguardarei o voto de Vossa Excelência.

Sessão de 26 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

O caso diz respeito ao cumprimento de sentença em uma ação de reintegração de posse e indenização referente a um imóvel rural de 1.993 hectares, objeto de um contrato de compra e venda entre Francisco Pereira Vianna Neto e Neusa Maria
Furia
Vianna (vendedores) e
Alcido
Nilson (comprador).

O comprador não cumpriu suas obrigações contratuais, resultando na rescisão do contrato e condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos, calculada com base no arrendamento anual da propriedade e na exploração pecuária de 230 bezerros machos, correspondente a 10% da renda anual gerada por 2.300 vacas.

O cumprimento de sentença resultou na realização de duas perícias judiciais para determinar o valor devido pelo período de uso do imóvel (1998 a 2015). Ambas as perícias foram anuladas por não atenderem aos critérios técnicos estabelecidos em decisões anteriores.

O agravante,
Alcido
Nilson, alega omissão quanto ao pedido de substituição de perito, enquanto os agravados, Francisco e outros, apontam erro de premissa na decisão que afastou a preclusão da impugnação quanto à quantidade de sacas de soja por hectare e a suposta decisão
extra petita
no tocante à correção monetária e juros de mora.

O v. acórdão embargado reconheceu a nulidade do laudo pericial, uma vez que este não atendeu aos critérios técnicos exigidos, especialmente aqueles já delineados no Agravo de Instrumento no 1013980-19.2020.8.11.0000, que determinou a realização de nova perícia para que a indenização refletisse o real valor da utilização do imóvel pelo período de posse do executado.

Destacou-se que o laudo pericial renovado também não observou a prática usual dos contratos de arrendamento agrícola, mantendo uma média fixa
de 13 sacas de soja por hectare durante todo o período de 17 anos, sem considerar o escalonamento do pagamento, essencial na definição do valor justo da indenização.

Com efeito, da análise do laudo, observa-se que a fixação da média de 13 sacas de soja por hectare durante todo o período periciado (1998-2015), foi realizado sem observar a determinação expressa do acórdão anterior, que exigia a adoção de um escalonamento de pagamento conforme a praxe dos contratos de arrendamento agrícola. Ademais,
a perícia utilizou valores de arrendamento de 2023, sem considerar as condições da área à época da posse.

Pondero que a
expressiva discrepância
entre os valores apurados nas perícias evidencia a necessidade de
uma nova avaliação técnica
, a fim de garantir maior precisão e coerência na fixação do montante devido.

O primeiro laudo pericial estimou o valor do arrendamento em R$ 22.696.918,55, enquanto a segunda perícia, ora impugnada, elevou esse montante para R$ 96.175.794,22, representando um aumento superior a quatro vezes o valor originalmente apurado. Tal
discrepância,
não apenas reforça a conclusão de que o
expert
adotou parâmetros metodológicos conflitantes, como também sugere a violação do princípio da
non

reformatio in pejus,
que veda a piora da situação da parte recorrente, sem provocação específica da parte contrária.

No caso, a
reformatio in pejus
indireta se configura quando o resultado prático da segunda perícia, culmina no agravamento significativo da situação jurídica estabelecida na primeira.

Vale lembrar que o embargado
FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO concordou expressamente
com o resultado da primeira perícia, como se visualiza do id 221183173,
item c
da manifestação, o que reforça o entendimento de
reformatio in pejus
em relação ao embargante
ALCIDO
NILSON,
único a recorrer naquela oportunidade e que, por mais uma vez, logrou êxito em anulá-la em grau recursal
,
senão vejamos:

No presente caso, a majoração do valor do arrendamento em patamar tão elevado altera significativamente as bases econômicas da execução, impondo um encargo muito superior ao originalmente estabelecido, sem que tenha havido um fundamento técnico suficientemente claro e coerente para justificar tal elevação.

Ainda que o processo tramite há muitos anos, não é possível ignorar a insuficiência técnica dos laudos já elaborados. O próprio v. acórdão já havia determinado que a nova perícia deveria observar critérios rigorosos, especialmente no que tange ao escalonamento do preço do arrendamento, algo que não foi atendido pela segunda perícia.

Como dito, o laudo impugnado utilizou parâmetros de mercado contemporâneos (2023) e não analisou a evolução histórica do uso da terra conforme exigido. Dessa forma, a manutenção de um laudo tecnicamente falho apenas para evitar a delonga processual não se justifica, sob pena de causar enriquecimento sem causa e comprometer a equidade da indenização.

Por fim, no tocante à preclusão quanto à impugnação da quantidade de soja, o v. acórdão afastou tal alegação, pois a matéria foi combatida pelo
agravante em sede de impugnação. Quanto à aplicação de juros e correção monetária, o entendimento foi de que a matéria é de ordem pública, sendo passível de reexame, concluindo-se pela inaplicabilidade dos juros de mora antes da liquidação da sentença.

Em conclusão, embora o encerramento do processo seja desejável, não se pode privilegiar a celeridade em detrimento da justiça material, especialmente diante das inconsistências técnicas dos laudos apresentados.

A disparidade nos valores apurados entre as perícias e a falta de observância dos critérios fixados pelo acórdão anterior demonstram que não há elementos seguros para fixação da indenização devida sem uma nova avaliação técnica adequada.

Por fim, no que se refere à substituição do perito, entendo que é pertinente o pedido, porquanto não se mostra razoável determinar a realização de nova perícia e manter o profissional que realizou as outras duas invalidadas.

Assim, concluo pela imprescindibilidade de uma nova avaliação técnica, realizada por profissional diverso, a fim de garantir maior confiabilidade e adequação ao comando judicial anteriormente proferido.

Diante dessas considerações, voto no sentido de determinar a realização de nova perícia, com observância rigorosa dos critérios anteriormente estabelecidos, bem como a substituição do perito responsável pelas perícias invalidadas, garantindo maior imparcialidade e coerência na fixação do montante devido.

Ante o exposto,
acompanho o voto do relator, e. Des. Guiomar Teodoro Borges,
no sentido de determinar a realização de nova perícia, com observância rigorosa dos critérios anteriormente estabelecidos, ressaltando a necessidade de substituição do perito responsável pelas perícias invalidadas, garantindo maior imparcialidade e coerência na fixação do montante devido.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:

Senhor presidente,

Considerando que o julgamento não foi encerrado e há divergência de votos, peço vista para revisitar os autos, considerando que sucedi à cadeira do desembargador Guiomar Teodoro Borges, ante a sua aposentadoria.

Se Vossa Excelência entender que é possível.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Fica adiada a conclusão do julgamento em face do pedido de vista da Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira.

EM 26 DE FEVEREIRO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE AO PEDIDO DE VISTA DA EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, QUE SUCEDEU A CADEIRA DO DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR).

SESSÃO DE 19 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:

Senhor Presidente,

O julgamento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1016840-51.2024.8.11.0000
teve início em 29/01/2025, sendo adiado em razão de pedido de vista do 2o vogal. Em nova sessão, realizada em 05/02/2025, o 2o vogal votou pelo provimento parcial dos embargos de declaração de Francisco Pereira Viana Neto e pelo não provimento dos embargos de Alcido Nilgon. Na ocasião, a conclusão foi novamente adiada devido a pedido de vista da Desa. Serly Marcondes Alves.

Pedi vista dos autos na sessão de 26/02/2025, ficando a conclusão do julgamento adiada.

Nesse interregno ocorreu a aposentadoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, conforme ATO TJMT-PRES N. 341, publicado no dia 14/02/2025.

Nos termos do artigo 64 do Regimento Interno dessa Corte “O julgamento que tiver sido iniciado prosseguirá computando-se os votos já proferidos, ainda que o magistrado anterior tenha se afastado ou aposentado”.

Desse modo, me posiciono no sentido de que não cabe a minha participação em julgamento já iniciado pelo meu antecessor, Des. Guiomar Teodoro Borges, seja para ratificar ou retificar posicionamentos já externados em votos proferidos em julgamento em andamento.

Com essas razões,
me abstenho

de proferir voto
nesse julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025